Tribunal: TJPA
Processo: 0810636-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810636-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA, MARINALDO DA COSTA GAMA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810636-54.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
MS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA e MARINALDO DA COSTA GAMA

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

EMENTA:

Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Ato de mera instrução sem conteúdo decisório. Inadmissibilidade recursal.

Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho de primeiro grau que determinou a juntada de documentos e o recolhimento de custas.

2.

Os agravantes sustentam que o ato teria conteúdo decisório, capaz de gerar prejuízo econômico, defendendo a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e pleiteando o reconhecimento da gratuidade de justiça.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o despacho de primeiro grau que determina a complementação de documentos para análise da gratuidade de justiça possui natureza decisória capaz de ensejar recurso imediato; (ii) estabelecer se é aplicável, ao caso, a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III.

Razões de decidir

4.

O despacho que determina a juntada de documentos contábeis, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, constitui ato de mera instrução, sem natureza decisória e sem produção de gravame imediato.

5.

O sistema processual distingue despachos, decisões interlocutórias e sentenças, sendo apenas os atos com conteúdo decisório e aptos a gerar prejuízo imediato passíveis de impugnação por recurso.

6.

A análise do pedido de gratuidade de justiça permanece em aberto, inexistindo negativa de acesso à justiça, pois a apreciação definitiva será feita pelo juízo de origem após a instrução.

7.

A aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC pressupõe decisão judicial efetiva que possa tornar inútil a apelação futura, o que não ocorre quando há apenas determinação de complementação probatória.

8.

Inexistindo gravame atual e direto, mantém-se a conclusão de que o recurso é incabível.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

________

Tese de julgamento:

1.

Despacho que determina a juntada de documentos para instruir pedido de gratuidade de justiça não possui natureza decisória e não é impugnável por recurso imediato.

2.

A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC somente se aplica a hipóteses em que há decisão judicial efetiva capaz de gerar inutilidade à apelação.

3.

A ausência de gravame imediato afasta o cabimento do agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
MS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
em face

da DECISÃO DE ID. 27649245, assim constituído:

“Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que o despacho atacado não possui conteúdo decisório, não se enquadrando no artigo 1.015, do CPC.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
”

Os agravantes sustentam que o despacho possui conteúdo decisório ao impor custas e a apresentação de documentos, ocasionando prejuízo imediato, sendo, portanto, cabível agravo com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e em precedente do STJ. Além disso, requerem a concessão de justiça gratuita, alegando que a microempresa enfrenta grave crise financeira e possui diversas execuções em andamento.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 28798238.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno.

Os agravantes defendem que houve erro na decisão, pois o despacho de primeiro grau teria conteúdo decisório ao impor a complementação de documentos e o recolhimento de custas processuais, circunstância que lhes acarretaria prejuízo econômico. Alegam ainda que o rol do art. 1.015 do CPC deve ser interpretado de forma mitigada, permitindo a interposição de Agravo de Instrumento em hipóteses de urgência, e pugnam pelo reconhecimento da gratuidade de justiça.

Todavia, a decisão examinou de maneira adequada e devidamente fundamentada as alegações apresentadas pelo agravante.

Conforme bem assinalado na decisão agravada, o pronunciamento de primeiro grau não indeferiu a justiça gratuita, tampouco extinguiu o pedido. Apenas determinou que os agravantes apresentassem documentos contábeis aptos a comprovar a alegada hipossuficiência, em conformidade com o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC. Trata-se, pois, de ato de mera instrução, sem natureza decisória, que não produz gravame imediato.

O sistema processual distingue despachos, decisões interlocutórias e sentenças. Somente decisões dotadas de conteúdo decisório e que causem prejuízo imediato admitem recurso. No caso, não se vislumbra negativa de acesso à justiça, pois a questão de fundo — concessão ou não da gratuidade — ainda será apreciada pelo juízo de origem, após a instrução documental.

O argumento da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC também não prospera. Isso porque a mitigação se aplica a hipóteses em que há decisão judicial efetiva, com risco de inutilidade da futura apelação. Aqui, ao contrário, não existe decisão sobre a gratuidade de justiça, mas apenas determinação de juntada de provas, ato que pode ser questionado oportunamente, caso venha a ser proferido indeferimento.

Portanto, inexistindo gravame atual e direto, permanece correta a conclusão da decisão agravada de que o recurso não merece conhecimento, por ausência de cabimento.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025